Tribunal: CARF
Processo: 10825.902371/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.902371/2012-20
ACÓRDÃO
1301-007.504 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTILARIA GUARICANGA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, é essencial a
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório para a
homologação da compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.503,
de 10 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10825.900169/2011-82,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.504 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.902371/2012-20
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à DCOMP no 16262.72203.150710.1.3.02-
6560, anexada às fls. 2 a 51, transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nela
apontado(s) com crédito no valor original na data de transmissão de R$ 2.011.843,03, proveniente
de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009 no valor de R$ 2.012.044,21.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCOMP. NÃO-
HOMOLOGAÇÃO.
Na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de IRPJ, o direito
de compensação do contribuinte está condicionado, entre outras coisas, a que
informe na Declaração de Compensação (DCOMP) idêntico valor de saldo
negativo em relação ao que foi informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009

COMPENSAÇÃO - FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, é essencial a
comprovação da liquidez e certeza dos créditos para a efetivação do encontro de
contas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009

DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório efetuado com os
elementos necessários e suficientes à decisão, e quando restam evidenciados a
descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da compensação,
assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e
teve assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva
manifestação de inconformidade.

INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA
PARA APRECIAR.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.504 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.902371/2012-20
3
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais e infralegais
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS E PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os pontos de
discordância e os motivos de fato e de direito em que se fundamentam esses
pontos, além das razões e provas que possuir.

PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses
excepcionadas pela legislação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese, o seguinte:
(i)
O Despacho Decisório seria nulo, por violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX e X,
da Constituição da República e ao art. 12, II, do Decreto no 7.574/2011, pois
limitou-se a alegar a existência de inconsistências “que hipoteticamente não
teriam sido objeto de intimação sem, contudo, sequer mencionar o número do
respectivo termo ou, ainda, o amparo legal de sua manifestação”;
(ii)
A Recorrente teria comprovado a existência de saldo negativo de IRPJ por
meio da PER/DCOMP no 16262.72203.150710.1.3.02-6560, sendo legítima a
utilização desse crédito nos termos da legislação e do entendimento no âmbito do
Poder Judiciário e deste Carf.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto em 05/12/2016 (fls. 63), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 62), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2008, no valor original de R$ 243.635,38.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.504 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.902371/2012-20
4
Preliminarmente, a Recorrente alegou a nulidade do Despacho Decisório, por
suposta ausência de fundamentação, pois este teria se limitado a alegar a
existência de inconsistências “que hipoteticamente não teriam sido objeto de
intimação sem, contudo, sequer mencionar o número do respectivo termo ou,
ainda, o amparo legal de sua manifestação”.
Analisando o Despacho Decisório (fls. 16), porém, verifica-se que este se encontra
devidamente fundamentado, indicando as razões da falta de reconhecimento do
direito creditório e da não homologação das compensações. Foi justificada a
conclusão tomada a partir da ausência de indicação do saldo negativo em DIPJ,
permitindo à Recorrente compreender adequadamente as razões do ato
administrativo e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa:

Além disso, independentemente de o Despacho Decisório indicar ou não o
número da intimação anterior, esta se encontra nos autos (fls. 13), estando
devidamente demonstrado que a Recorrente foi intimada previamente a respeito
da inconsistência identificada, permitindo que fosse feita eventual correção antes
da decisão administrativa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
No mérito, a Recorrente se limita a afirmar que a legislação garantiria o seu
direito de compensar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL. Por
concordar integralmente com as razões adotadas pela DRJ, adoto parte delas
como razão de decidir (art. 114, § 12, do RICARF e 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999):
A Destilaria Guaricanga traz diversos fundamentos legais relacionados com o
direito de extinguir seus débitos federais através de compensação, utilizando como
crédito prejuízo fiscal acumulado, e faz o seguinte pedido final em sua
Manifestação de Inconformidade: [...]
Contudo, não se discute aqui o direito à compensação de eventual crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ com débitos tributários, mas sim o fato de que
a razão para a não homologação da DCOMP no 18172.81756.140610.1.3.02-5562
reside no simples fato de que não há comprovação da existência do crédito
pleiteado pela Interessada.
Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é realizada
mediante entrega da Declaração de Compensação. Assim, o crédito informado
deve existir já na data da transmissão dessa Declaração e deve ser líquido e certo,
conforme dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional – CTN (destaque
nosso):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.504 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.902371/2012-20
5
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No presente processo, a Destilaria Guaricanga não apresenta nenhuma prova da
efetiva existência do crédito, ou seja, não há liquidez nem certeza quanto à sua
existência.
O direito creditório que a contribuinte alega possuir, neste processo, é saldo
negativo de IRPJ. Este, como sabido, resulta da comprovação de que parcelas de
antecipações realizadas efetivamente pelo contribuinte, como pagamento de
estimativas, retenções na fonte e outras, e que não foram utilizadas para outras
finalidades, são maiores que o imposto de renda calculado como devido pelo
interessado. Se o imposto de renda calculado como devido for maior que as
antecipações realizadas, restará ainda saldo a pagar; ao contrário, se as
antecipações, não utilizadas para outras finalidades, forem em maior valor que o
imposto de renda calculado como devido, restará saldo negativo de IRPJ a favor do
contribuinte.
Portanto, deve existir certeza e liquidez sobre as parcelas de antecipações e sobre
o tributo calculado como devido, para que do cotejo entre os dois, se maiores as
primeiras, possa emergir direito creditório também líquido e certo, requisito
primeiro para o pleito de restituição/compensação.
Assim, diante da ausência de comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, é o caso de ser mantido o acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, lhe nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 270
DF CARF MF
Original